Tribunal: TJMT
Processo: 1019201-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019201-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), JONES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 894.320.454-04 (AGRAVADO), PAOLO ALVES DA COSTA ROSSI - CPF: 324.082.028-50 (ADVOGADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), JULIANE DAROLT TOLENTINO - CPF: 856.854.291-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019201-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A

AGRAVADO:

JONES FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1031693-83.2017.8.11.0041, que indeferiu a impugnação apresentada pela ora agravante e homologou o cálculo apresentado pelo recorrido.

A agravante defende em suas razões que “
a r. decisão agravada deverá ser reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado na origem, isto porque o cálculo do contador homologado na r. decisão agravada está incorreto, pois o contador judicial não abateu a taxa de administração e o seguro prestamista que deverão incidir sobre o valor do bem contratado (conforme determina o contrato e a Lei de Regência)”
(sic).

Assevera que
“as obrigações dos consorciados sempre estarão definidas em percentual sobre o valor do bem, consoante determina o parágrafo 1º do artigo 27 da Lei nº 11.795/2008”
(sic).

Argumenta que “
quando for realizado o cálculo, deveremos apurar os valores direcionados ao Fundo Comum, por meio da aplicação dos percentuais contratados para cada parcela (ver item 7 da Proposta de Participação) sobre o valor do bem atualizado”
(sic).

Enfatiza que “
ao apurar o montante pago ao fundo Comum já está deduzindo o percentual destinado à Taxa de Administração e aos Prêmios de Seguro de Vida Prestamista calculados com a base de cálculo correta (sobre o valor do bem / crédito e não sobre o valor da parcela)”
(sic).

Afirma que, apesar de o juízo não lhe ter oportunizado a indicação de assistente técnico na origem, procedeu espontaneamente com a apresentação de minucioso parecer contábil, que no seu entender demonstra que o cálculo do contador judicial está equivocado, vez que não há saldo remanescente a ser pago pela agravante.

Consigna que o cálculo do contador judicial não está correto pelos seguintes motivos: “
1) Não considerou no cálculo a taxa administração contratada; 2) Não considerou no cálculo o prêmio do Seguro de Vida em Grupo Prestamista; 3) Não levou em consideração as atualizações do Valor do crédito/Bem; 4) Não considerou que realizou a troca de bem menor para maior; 5) Não considerou que amortização do lance foi diluído nas parcelas vincendas; 6) A sobra de crédito que amortizou o saldo devedor; 7. Não considerou multa e juros; 8. Não considerou as custas judicial”
(sic).

A par desses argumentos, inicialmente pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pede o provimento deste instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando e tornando sem efeito o cálculo do contador judicial de id. 87459281, bem como para homologar os cálculos apresentados pela agravante/executada na planilha de id. 45050012.

O efeito suspensivo
não

foi concedido pelo Relator em Substituição Legal
Des. Carlos Alberto de Souza Rocha
, conforme decisão proferida em 26/09/2022 e lançada no Id. 144973658.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id. 148226235.

O agravante efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada no id. 144412650.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e o agravante insurge-se quanto à homologação dos cálculos.

Cito excerto da decisão agravada na parte que interessa:

“(...) Decido.

No que tange a impugnação da Canopus, mister se faz salientar o disposto na sentença proferida neste: “Lado outro, verifico no cálculo Id. 15485451 – Pág. 2, que no período posterior ao ingresso da ação revisional código 761173 não foi aplicada a taxa de administração e o seguro.

De tal modo, compete na fase de liquidação de sentença efetuar o cálculo devido, com a incidência de todos os encargos nos moldes em que contratados, partindo do valor do bem em R$ 9.848,00, para que sejam descontados os valores pagos e também aquele levantado por meio do alvará Id. 15485465. [...]”

Portanto, indefiro a impugnação apresentada já que o contador efetuou o cálculo conforme disposto na sentença que foi mantida em seus exatos termos pelo Egrégio Tribunal de Justiça e, homologo o cálculo apresentado (ID. 87459281).

Desta feita intimo a Ré, via DJe, para no prazo de 15 dias efetuar o pagamento do valor declinado no laudo de ID. 87459281 (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação de multa prevista no art. 523, § 1º do CPC.

Em caso de não pagamento, intime-se o Autor para apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a multa e honorários previstos no art. 523 do CPC, no prazo de 15 dias, bem como requerer o que entender de direito, sob pena arquivamento (...)”
(sic).

Contudo, não vejo razão para a reforma da decisão.

Isso porque, como cediço,
os cálculos elaborados pela contadoria judicial, possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, não podendo ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente.

In casu
, o recorrente, apesar de manifestar inconformidade com o cálculo, não apresenta elementos concretos que apontam pela existência de erro no referido laudo pericial, uma vez que apenas junta nessa esfera recursal parecer realizado pela própria empresa visando prestar esclarecimentos com base no sistema de Consórcio e a metodologia de cálculo (Id. 144356694).

Assim, em que pese os argumentos expendidos pelo agravante,
não se verifica nenhuma irregularidade no
decisum
recorrido, uma vez que o d. magistrado apresentou argumentos sólidos para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, levando-se em conta, inclusive, os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, que,
prima facie
, foram feitos de forma adequada e em conformidade com o decidido por este Tribunal quando do julgamento do apelo cível da ação originária que ora se executa. Ausente, pois, a probabilidade do direito.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA DO BANCO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS
– INADMISSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pelo Magistrado a quo, quando feitos em consonância com os termos da sentença.
Não trazendo a parte Agravante qualquer prova capaz de elidir a presunção de veracidade, que gozam os cálculos apresentados pela douta Contadoria Judicial, não há razão para reforma da decisão que homologou aludidos cálculos”

(TJMT Agravo de Instrumento 1011427-67.2018.8.11.0000 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – NECESSIDADE – CÁLCULOS CORRETOS – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
– INSURGÊNCIA DO ESPÓLIO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS
– INADMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, ou teses infundadas e que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.
A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(N.U 0031074-20.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO –
LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO
– TABELA PRICE E TAXA DE JUROS – EXCLUSÃO DOS JUROS CAPITALIZADOS –
OBEDIÊNCIA AO JULGADO
–

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, não há que se falar em desconsideração da utilização da tabela price e da taxa de juros contratada, haja vista que o expert extirpou os juros capitalizados, nos termos do acórdão transitado em julgado, o que leva a óbvia diminuição na taxa de juros, conforme claramente demonstrado no cálculo pericial realizado.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto no v. acórdão transitado em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
”
(TJMT Agravo de Instrumento 1003436-40.2018.8.11.0000 – DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Logo, considerando a inexistência de qualquer erro aparente nos cálculos apresentados, não há falar em reforma da decisão invectivada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023